Tribunal: STF
Processo: ARE 1567502
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno ante a inviabilidade do recurso extraordinário com agravo em razão da incidência do enunciado sumular n. 287.



    2. A parte embargante aponta omissão e contradição na decisão que implicou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se são cabíveis embargos de declaração quando não arguidos vícios no ato embargado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade, incluída a possibilidade de correção de erro material.



    5. Não havendo o embargante apontado qualquer vício no acórdão embargado, mas na decisão anteriormente impugnada mediante agravo interno, mostram-se inadequados os embargos declaratórios.



    6. Uma vez reconhecido o caráter protelatório, evidenciado pela ausência de indicação de vícios no ato embargado e pela pretensão de rediscussão da matéria, cumpre determinar a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata, independentemente de publicação do acórdão.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.